Tribunal: TJDFT
Processo: 0004402-85.2005.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0004402-85.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO COSTA SOUSA, MARIA DO SOCORRO DA COSTA LOPES, MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO PIRES, MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ALMEIDA, MARIA ELCY DE LIMA ARAUJO, MARIA ELIETE LEITE, MARIA ELIZABETH PERES DE ABREU, MARIA ELUZANETE SOUSA DE SA, MARIA FRANCISCA DOS PRAZERES, MARIA HELENA BEMFICA DE BARROS, MARIA HELENA BEMFICA PRATES OLIVEIRA, MARIA HELENA DE MACEDO SOUZA, MARIA HELENA DE OLIVEIRA SEIXAS, MARIA IRENE SAMPAIO, MARIA ISIS DOS ANJOS DA PAIXAO, MARIA ISOLDA EVANGELISTA, MARIA IVANEIDE DA SILVA, MARIA JOSE DA SILVA NEIVA, MARIA JOSE DE SOUZA, MARIA JOSE MARTINS IRINEU, MARIA JOSEFA LIMA DO NASCIMENTO, MARIA JULIA DE MAGALHAES, MARIA JULIA DIAS CARVALHO, MARIA LINDALVA MENDES, MARIA SOCORRO COSTA GALENO, MARIA GELSA NEIVA QUEIROZ, MARIA GRACIETE DOS SANTOS, MARIA HENRIQUE OLIVEIRA SILVA, MARIA JOSE DE SOUZA, ANA CAROLINA DA CUNHA FLORESTA TUNHOLI EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Em relação ao pedido contido na petição de ID 25300672 de ANA CAROLINA DA CUNHA FLORESTA TUNHOLI, não há nada a prover, porquanto não subsiste despacho de ID 21538426 para ser cumprido. 2. Em relação ao pedido contido na petição de ID 24915057 de GLAUCIA MACEDO DE SOUZA e GEISA DE MACEDO SOUZA, filhas da De Cujus Maria Helena de Macedo Souza, defiro-o, principalmente porque não houve objeção do Distrito Federal. 2.1 Determino a sucessão processual da falecida Maria Helena de Macedo Souza por suas herdeiras GLAUCIA MACEDO DE SOUZA e GEISA DE MACEDO SOUZA. 2.2 Comunique-se com cópias dos documentos de ID 23563748 a ID 23565377. 2.3 Promova a Secretaria as anotações requeridas pelo patrono das referidas partes. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora